Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748273-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GABRIEL DE JESUS MARINHO IMPETRANTE: JOSE DE ARIMATEIA ELOI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ DE ARIMATÉIA ELÓI em favor de LUIZ GABRIEL DE JESUS MARINHO, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Narra tratar, na origem, de investigação realizada pela Polícia Civil acerca de suposta organização criminosa dedicada a extorsões. Argumenta a ocorrência de excesso de prazo e constrangimento ilegal, diante da omissão judicial quanto à apreciação do pedido de revogação, somada à ausência de reavaliação periódica da custódia. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e tem bons antecedentes, não apresentando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Relata a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva não indicou fatos novos ou concretos aptos a demonstrar periculosidade, limitando-se à gravidade abstrata do delito. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, não verifico elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. Consta dos autos que, após diligências investigativas, foi verificada a existência de organização estruturada e hierarquizada voltada à prática dos crimes de extorsão cometido por meio de internet, lavagem de dinheiro e atividade típica de organizações criminosas. Apurou-se que as vítimas acessavam plataformas online de serviços de acompanhantes ou massoterapeutas e, após contato inicial, a desistência levava membros de uma organização criminosa a ameaçá-las e extorqui-las usando dados e contas bancárias com chaves PIX para receber o dinheiro. Quanto ao paciente, foi constatado que "atuava de forma alinhada ao irmão HUGO, administrando as contas bancárias de sua mãe, usadas para recebimento de valores de extorsões. Foi apreendido em sua posse grande número de celulares e chips, característica típica da atividade ilícita. Restou evidenciado como gestor financeiro e logístico, responsável pela instrumentalização tecnológica do grupo.” (ID 249391670, origem). Assim, considerando a gravidade dos delitos, os indícios concretos da reiteração criminosa, a necessidade de garantir a ordem pública e, por fim, o término do prazo da prisão temporária, a autoridade coatora converteu a custódia em preventiva. Logo, a princípio, verifica-se estar a decisão combatida devidamente fundamentada, haja vista ter sido devidamente individualizada a conduta da paciente e demonstrada a necessidade da segregação cautelar. Já no tocante ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verifica, a princípio, demora excessiva na condução do processo causada pelo Poder Judiciário. Verifica-se que a prisão temporária foi decretada no dia 23/08/2025 e convertida em preventiva no dia 06/09/2025, isto é, sequer foi alcançado o prazo de duração razoável do processo criminal (105 dias, não podendo ultrapassar 148 no procedimento ordinário). Além disso, a complexidade dos fatos em apuração e a quantidade de pessoas supostamente envolvidas (14 réus) devem ser levadas em consideração. De igual forma não há se falar em omissão judicial, pois, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, a autoridade apontada como coatora consignou que os referidos pleitos devem ser realizados em autos apartados ou no processo n. 0704790-37.2025.8.07.0002, no qual a medida de prisão foi determinada. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Ainda, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar da paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator